Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-22.2017.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000851-22.2017.8.26.0165; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.